Tribunal: TJSP
Processo: 1000376-34.2017.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora Pública do Município de Serrana – Arts. 116 e 117 da Lei Municipal no 300/2012 – Técnica de enfermagem – Juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial – Caso concreto em que o contato com pacientes com doenças infectocontagiosas é esporádico, de forma que melhor se amolda ao constante do anexo XIV da Norma Regulamentadora no 15 – Adicional de

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora Pública do Município de Serrana – Arts. 116 e 117 da Lei Municipal no 300/2012 – Técnica de enfermagem – Juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial – Caso concreto em que o contato com pacientes com doenças infectocontagiosas é esporádico, de forma que melhor se amolda ao constante do anexo XIV da Norma Regulamentadora no 15 – Adicional de insalubridade em grau médio conforme já é pago – Cálculo do adicional de insalubridade conforme determinado pela legislação municipal, ou seja, sobre o piso salarial do município – Manutenção da sentença – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000376-34.2017.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante
ELISANGELA BRITO BARBOSA DA SILVA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRANA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000376-34.2017.8.26.0596 - Comarca de Serrana - Voto no 33.441 - aba
2
Voto no 33.441
Apelação Cível no 1000376-34.2017.8.26.0596
Comarca: Serrana
Apelante: ELISANGELA BRITO BARBOSA DA SILVA
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
JUÍZA: Isabela de Souza Nunes Fiel
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Servidora Pública
do Município de Serrana
Arts. 116 e 117 da Lei
Municipal no 300/2012 Técnica de enfermagem Juiz
não está adstrito à conclusão do laudo pericial Caso
concreto em que o contato com pacientes com doenças
infectocontagiosas é esporádico, de forma que melhor se
amolda ao constante do anexo XIV da Norma
Regulamentadora no 15 Adicional de insalubridade em
grau médio conforme já é pago Cálculo do adicional de
insalubridade conforme determinado pela legislação
municipal, ou seja, sobre o piso salarial do município
Manutenção da sentença Recurso desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 561/572 por Elisangela Brito Barbosa da Silva contra
a r. sentença de fls. 554/558, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a reclamação trabalhista ajuizada em face de Prefeitura
Municipal de Serrana. Condenou a autora em custas e honorários, estes
fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade processual
concedida (fls. 93).
A apelante alega que a Lei Complementar no 162/2006
(Estatuto dos Servidores Públicos de Serrana anterior) previa que o
adicional de insalubridade deveria incidir sobre o salário base do cargo.
Argumenta constar do artigo 117 da Lei no 300/2012 (atual Estatuto dos
Servidores Públicos de Serrana) que a base de cálculo seria o piso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000376-34.2017.8.26.0596 - Comarca de Serrana - Voto no 33.441 - aba
3
salarial do Município, que até agora não foi criado.
Sustenta ter restado constatado que na unidade da UPA
onde trabalha não tem sala apropriada para isolamentos de pacientes
infectados, e que esses pacientes permanecem por dias aguardando
vagas para outros hospitais, é inegável que basta apenas o primeiro
contato de algumas horas para que os funcionários estejam também
contaminados.
Ressalta ter ficado comprovado no laudo que os
funcionários não recebem os EPI ́s regularmente, inclusive nunca
assinaram fichas de recebimento. Aduz ter concluído o laudo pericial
que a requerente faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo
em razão de todas as constatações nele presentes.
Por fim, requer que o requerido seja condenado ao
pagamento dos danos materiais suportados pela reclamante com a
contratação de advogado particular para tal mister, conforme comprova
a cópia do contrato anexo no percentual de R$ 100,00 (cem reais)
acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os créditos a serem
recebidos.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares (art.
1.012, caput, do NCPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 575/606).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000376-34.2017.8.26.0596 - Comarca de Serrana - Voto no 33.441 - aba
4
Trata-se de reclamação trabalhista, na qual a autora, técnica
em enfermagem, alega que a base de cálculo utilizada para cálculo do
adicional de insalubridade por ela percebido deve ser modificada, bem
como deve o adicional ser majorado ao grau máximo em razão de suas
atividades.
A Lei Complementar Municipal no 300/2012 (Estatuto dos
Funcionários Públicos de Serrana) dispõe em seus artigos 116 e 117:
Art. 116. São consideradas insalubres as atividades ou operações
que, por sua natureza, condições ou método de trabalho, exponham os servidores a
agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da
natureza e da intensidade do agente e tempo de exposição aos seus efeitos.
Parágrafo Único. O quadro das atividades e operações insalubres,
bem como o critério de caracterização e limites de tolerância aos agentes
agressivos, meio de proteção e o tempo máximo de exposição do servidor a esses
agentes estarão disciplinados em laudo próprio, constante do PCMSO.
Artigo 117 - O exercício de atividade ou função em condições
insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos no PCMSO, assegura a
percepção de adicional respectivamente de quarenta, vinte e dez por cento do piso
salarial do Município de Serrana, segundo se classifique nos graus, máximo, médio
e mínimo.
Pois bem. Houve elaboração de laudo pericial (fls.
276/302), no qual a i. Perita concluiu que a autora faz jus ao adicional
de insalubridade em grau máximo em razão da realização das atividades
em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças
infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente
esterilizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000376-34.2017.8.26.0596 - Comarca de Serrana - Voto no 33.441 - aba
5
Ocorre que o D. Juiz sentenciante bem ponderou que para
que seja caracterizada insalubridade em grau máximo é necessário que o
contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas,
bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados, deve ser
permanente, o que não é o caso dos autos.
Os casos como os da autora, técnica em enfermagem,
diferentemente, caracterizam-se pelo contato esporádico com pacientes
com doenças infectocontagiosas, de forma que melhor se amolda ao
constante do anexo XIV da Norma Regulamentadora no 15:
“insalubridade de grau médio nos trabalhos e operações em contato
permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em
hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação
e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).”
Nesse sentido a conclusão do LTCAT juntado às fls.
125/127 pela Prefeitura requerida.
Da análise dos holerites carreados aos autos pela requerida
(fls. 131/137), possível concluir que o adicional de insalubridade foi
calculado sobre o piso salarial do município, informado pela
Procuradoria do Município em resposta ao ofício 176/2017 (fls. 129),
da forma como determinado pelo supracitado artigo 117 da Lei
Municipal 300/2012.
Importa ressaltar não haver direito adquirido a regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000376-34.2017.8.26.0596 - Comarca de Serrana - Voto no 33.441 - aba
6
jurídico. Ademais, frise-se que a autora foi nomeada para o cargo de
técnico em enfermagem do Município de Serrana em outubro de 2013
(fls. 130), ou seja, quando já estava em vigor o atual Estatuto dos
Funcionários Públicos de Serrana.
Diante da manutenção da improcedência dos pedidos
iniciais, prejudicado o pedido de pagamento dos honorários
advocatícios contratuais da autora.
Portanto, pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso (verba honorária a ser paga pela requerida majorada [art.
85, §§ 11, do CPC] para 12% do valor da causa).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator

(assinatura eletrônica)